Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-95.2018.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002422-95.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (AGRAVANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), LUCIANO DA CAS - CPF: 026.490.459-14 (AGRAVANTE), MARCELO FERNANDES - CPF: 981.586.869-15 (AGRAVANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (AGRAVADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de assistência judiciária, é caso de se deferir o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros contra a decisão monocrática deste relator que, após oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, indeferiu o pedido de assistência judiciária e concedeu o prazo para o recolhimento do preparo, nos autos do Recurso de Apelação Cível de nº 1002837-54.2016.8.11.0006.

Em suas razões de Id. 175504661, os agravantes defendem o desacerto da decisão impugnada por entender preenchidos os requisitos à concessão da assistência judiciária.

Mencionam que foi informado em sede recursal a suspensão do CNPJ e o encerramento de suas atividades e, embora tenha o nobre Relator entendido pela ausência de comprovação do que fora alegado, com uma simples busca perante a receita possível seria possível identificar a situação.

Ao final, pugnam pelo provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão que indeferiu a assistência judiciária por restar comprovado o encerramento de suas atividades empresarias, não auferindo qualquer renda para suportar as despesas processuais.

A contraminuta foi ofertada, ao Id. 185726668, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões do vertente agravo, insurgem-se os recorrentes quanto ao julgamento monocrático que, ante inexistência dos requisitos necessários à concessão do benefício, indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem.

O recurso admite provimento.

Como é sabido, a garantia estabelecida no artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei nº 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar, ademais, que a Lei nº 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102.

Assinale-se, por conseguinte, que é pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício desde que
comprovada a precariedade de sua situação financeira
. Nesse caso, portanto, fica afastada a presunção de miserabilidade, de modo que é ônus da recorrente a prova da sua condição financeira.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7⁄STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 360.576⁄MG, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA CALMON , julgado em 19⁄11⁄2013, DJe de 29⁄11⁄2013).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7⁄STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoas jurídicas, não há que se falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte requerente comprovar a condição alegada. [...]”
(AgRg no AREsp 357.895⁄MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , julgado em 24⁄9⁄2013, DJe de 8⁄10⁄2013).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7⁄STJ. [...] 2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser possível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481⁄STJ. 3. Contudo, analisando o caso concreto, o Tribunal de origem, após a aferição do contexto fático, afastou o benefício pleiteado. Assim, a alteração destas conclusões, tal como colocada nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7⁄STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 297.360⁄RJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA , julgado em 3⁄9⁄2016, DJe de 10⁄9⁄2016).

In casu
, os recorrentes foram devidamente intimados para comprovarem nos autos os pressupostos exigidos à concessão do benefício, de modo a demonstrarem a real e atual necessidade, ficando exemplificado no despacho de Id. 168555678, inclusive, quais documentos que poderia se valer.

Manifestaram no sentido de que suas atividades encontravam-se temporariamente interrompidas, mas não fizeram prova naquele momento da sua alegação, vindo a comprovar sua assertiva apenas com a interposição do agravo interno.

Portanto, considerando que os agravante demonstraram estar, de fato, com suas atividades suspensas no documento de Id.175504662, entende-se que a documentação apresentada é suficiente ao deferimento da assistência judiciária, presumida, relativamente, a veracidade das alegações.

Ao teor do exposto, em juízo de retratação reconsidero a decisão agravada, submetendo-a ao crivo do órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, pronunciando-me no sentido de que o agravo interno seja conhecido e provido para conceder aos agravantes os benefícios da assistência judiciária.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023